Tribunal: TJSP
Processo: 1001583-74.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. Pagamento extemporâneo de obrigação. Negativação legítima. Apontamento excluído em prazo razoável após o trânsito em julgado de sentença que reconhece o adimplemento da dívida em ação executiva. Autora que não demonstra ter intentado diligenciar a retirada da negativação de seu nome antes do trânsito em julgado da referida ação. Ônus que, "in casu", não competia

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. Pagamento extemporâneo de obrigação. Negativação legítima. Apontamento excluído em prazo razoável após o trânsito em julgado de sentença que reconhece o adimplemento da dívida em ação executiva. Autora que não demonstra ter intentado diligenciar a retirada da negativação de seu nome antes do trânsito em julgado da referida ação. Ônus que, "in casu", não competia exclusivamente às rés, então credoras. Impugnação à gratuidade da justiça. Ausência de elementos que demonstrem a aptidão financeira da autora para arcar com os ônus de sucumbência. Honorários advocatícios. Majoração para 13% sobre o valor atualizado da causa.
Recurso da autora não provido e recurso do Patrono das rés provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000823284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001583-74.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante/apelada
ERIKA MONTEIRO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e Apelante IVAN LUIZ
CASTESE, são apelados IBE BUSINESS EDUCATION DE SAO PAULO LTDA e
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
da autora e Deram provimento em parte ao recurso do patrono das rés. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO
GOSSON.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001583-74.2019.8.26.0248 -Voto no 34421 - RP
2
Apelação Cível no 1001583-74.2019.8.26.0248
Apelante: Ivan Luiz Castese
Apelante/Apelado: Erika Monteiro Ferreira
Apelados: Ibe Business Education de Sao Paulo Ltda e Fundação Getulio
Vargas
Comarca: Indaiatuba
Voto no 34421
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. Pagamento
extemporâneo
de
obrigação.
Negativação
legítima.
Apontamento excluído em prazo razoável após o trânsito
em julgado de sentença que reconhece o adimplemento da
dívida em ação executiva. Autora que não demonstra ter
intentado diligenciar a retirada da negativação de seu nome
antes do trânsito em julgado da referida ação. Ônus que, “in
casu”, não competia exclusivamente às rés, então credoras.
Impugnação à gratuidade da justiça. Ausência de elementos
que demonstrem a aptidão financeira da autora para arcar
com os ônus de sucumbência. Honorários advocatícios.
Majoração para 13% sobre o valor atualizado da causa.
Recurso da autora não provido e recurso do Patrono das rés
provido em parte.
Irresignado com o teor da r. sentença proferida às fls.
116/119 dos autos, que julgou improcedente o pedido, bem como condenou a
autora ao pagamento dos ônus de sucumbência, inclusive de honorários
advocatícios fixados em R$1.000,00.
Apelam autora e o Ilustre Advogado das rés.
A requerente, a fls. 136/143 argumenta que foi
negativada por dívida devida, mas que houve pagamento extemporâneo da
dívida, o qual foi reconhecido pelas apeladas. Afirma que, após o pagamento
da dívida, ainda teve seu nome vinculado nos cadastros de inadimplentes por
muitos meses até que fosse promovida sua baixa. Argumenta que tal situação
viola a Súmula 548, do Colendo STJ, bem como lhe causou danos morais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001583-74.2019.8.26.0248 -Voto no 34421 - RP
3
Já o patrono das rés se insurge contra a rejeição da
impugnação à gratuidade da justiça, bem como argumenta que os honorários
deveriam ter sido fixados entre o percentual de 10% e 20%, não sendo o caso
de fixa-los por arbitramento, como ocorreu in casu.
Contrarrazões apresentadas a fls. 159/165 e 166/171.
Do necessário, é o relatório.
A autora recorre para pleitear a indenização por danos
morais, decorrentes de manutenção de negativação de seu nome em órgão de
proteção ao crédito.
Contudo, com o devido respeito, é incontroverso que a
dívida sub judice era devida quando de sua negativação, tendo sido paga
apenas após a realização de acordo judicial em ação proposta pelas rés
apeladas em face da autora apelante.
Ora, com todas as vênias, o dever de promover a
retirada do nome dos cadastros restritivos não é exclusivo do credor, podendo
ser efetuada pelo próprio devedor.
No caso em tela, a autora, então devedora, não
comprovou que tentou diligenciar a retirada de seu nome dos órgãos
desabonadores.
Além disso, importante ressaltar que a retirada da
restrição sobre o nome da autora ocorreu logo após o trânsito em julgado da
sentença que extinguiu a execução da dívida ora discutida, em razão de seu
adimplemento.
Deste modo, data venia, em querendo, poderia a autora
ter intentado a retirada extrajudicial de seu nome dos órgãos restritivos de
crédito, da mesma forma como poderia, nos autos da ação anteriormente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001583-74.2019.8.26.0248 -Voto no 34421 - RP
4
existente entre as partes, ter requerido diligências ao MM. Juízo a fim de
agilizar a retirada de seu nome dos referidos cadastros antes mesmo do
trânsito em julgado da r. sentença.
Assim, considerando que a inscrição desabonadora foi
baixada em prazo razoável após o trânsito em julgado da r. sentença que
extinguiu a execução por pagamento da dívida, bem como considerando que a
autora não demonstrou qualquer dificuldade, ou até mesmo impossibilidade,
de diligenciar judicial ou extrajudicialmente a baixa da negativação de seu
nome antes do término da ação pretérita, a r. sentença de improcedência do
presente feito deve subsistir.
Isso porque, com o devido respeito, considerando as
peculiaridades do caso em tela, não é possível atribuir exclusivamente à
credora o ônus de retirar a inscrição negativa do nome da devedora, até
mesmo porque existia ação judicial entre as partes, na qual poderia ter sido
pleiteado pela ora apelante diligências a fim de providenciar a breve retirada
de seu nome dos órgãos cadastrais.
Sobre o tema, há relevante procedente de lavra do
Douto e Culto Desembargador Campos Mello, desta Colenda 22a Câmara de
Direito Privado, que consignou, com precisão, que:
“Demanda declaratória de inexistência de dívida,
com pedido cumulado de indenização de moral por
não ter o credor providenciado a exclusão do nome
da autora de cadastros de devedores após o
pagamento da dívida. Improcedência decretada em
1o grau. Decisão mantida. É descabida a
indenização de dano moral, por não haver nenhum

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001583-74.2019.8.26.0248 -Voto no 34421 - RP
5
ditame legal que imponha esse tipo de obrigação
ao credor. Recurso desprovido”.
(TJ-SP, apelação no 1005588-09.2014.8.26..348,
rel. Des. Campos Mello, 22a Câmara de Direito
Privado, j. 5.2.2015)
Logo, o recurso da autora não merece provimento.
No que toca o recurso do Patrono das rés, este merece
parcial provimento apenas para elevar o montante da verba honorária.
Isso porque, com relação à impugnação da gratuidade
concedida nestes autos, registre-se que não há prova capaz de afastar a
presunção de hipossuficiência da parte autora, conforme bem decidido em r.
sentença.
Registre-se que os documentos juntados a fls. 148/149
não podem ser conhecidos por esta Turma Julgadora uma vez que, embora
possam eventualmente ter pertinência com as discussões ventiladas nos autos,
foram juntados em momento processual inoportuno, em violação ao quanto
disposto no artigo 434 do Código de Processo Civil.
Não é possível, ainda, se falar em documentos novos,
nos termos do artigo 435, também do Código de Processo Civil, uma vez que
não foi provado que tal documentação inexistia quando da contestação da
presente demanda, tampouco foi juntada com o fito de contrapor outros
documentos produzidos nos autos e foi colacionada de forma intempestiva,
sem que houvesse alegação de motivo legítimo a justificar sua juntada apenas
em sede recursal.
No mesmo sentido, restou decidido o recurso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001583-74.2019.8.26.0248 -Voto no 34421 - RP
6
apelação no 1019225-92.2014.8.26.0003, de relatoria do Nobre, Douto e Culto
Desembargador Alberto Gosson, julgado em 14.07.2016, nesta Colenda
Câmara: “Vale dizer ainda que o documento juntado com a apelação,
denominado “documento novo” (págs. 251-253), na verdade configura a
juntada extemporânea de documento que a autora já dispunha antes do
ingresso da ação. Tal documento não pode ser considerado, vez que já
alcançado pela preclusão. Não há fato novo ou relevante que justifique a sua
produção neste tempo”.
Desse modo, com a devida vênia, é imperioso declarar a
preclusão da juntada dos documentos relacionados às fls. 148/149, o que
resulta em seu não conhecimento.
No que toca o pleito de elevação da verba honorária,
este merece ser acolhido.
Conforme dispõe o artigo 85, § 2o, do CPC: “Os
honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por
cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos”.
Tal regra deve ser excepcionada quando os valores
referidos no texto legal sejam imensuráveis ou irrisórios, situação que autoriza
o arbitramento de honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8, do
CPC).
No caso em tela, tem-se que valor da ação corresponde
a R$39.920,00 (fls. 10), valor este que não é irrisório devendo, portanto, fixar-
se os honorários com base nos critérios previstos no mencionado artigo 85, §
2o, do CPC.
Levando em conta, ainda, o quanto disposto no artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001583-74.2019.8.26.0248 -Voto no 34421 - RP
7
85, § 11, também do CPC, tem-se que, para o caso em tela, a fixação de verba
honorária no montante de 13% sobre o valor atualizado da causa remunera
dignamente o trabalho realizado pelo Douto Patrono apelante, considerados os
critérios dispostos no artigo 85, § 2o, do CPC.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-
se provimento ao recurso da autora e dá-se provimento em parte ao recurso do
Patrono das requeridas, para elevar o montante da verba honorária para 13%
sobre o valor atualizado da causa.
Roberto Mac Cracken
Relator